Tribunal: TJES
Processo: 5001920-52.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-52.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMA GERIBOLA VIEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001920-52.2021.8.08.0045

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido: ZILMA GERIBOLA VIEIRA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDENTIFICAÇÃO DE VALOR EXORBITANTE A TÍTULO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVENIENTE DE DÉBITO COBRADO À ÉPOCA DOS FATOS. PLEITO DE CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS NO PERÍODO COMPREENDIDO, REGULARIZAÇÃO DO HIDRÔMETRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIDA QUE CONFIRMOU A EXISTÊNCIA DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO DE SEU DOMÍNIO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
ALEGA A AUTORA QUE: A) VEM TENDO PROBLEMAS COM A RÉ DESDE 2008, QUANDO PROPÔS OUTRA AÇÃO E TEVE O PROBLEMA RESOLVIDO, PORÉM, DESDE JULHO/2020, A RÉ VEM ENCAMINHANDO FATURAS COM VALORES MUITO ALÉM DO CONSUMO, MESMO COM A RESIDÊNCIA FECHADA NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2020, NÃO TENDO CONSEGUIDO ATENDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA, POIS ESTAVA SUSPENSO; B) NO DIA QUE OS FUNCIONÁRIOS DA RÉ FORAM A SUA RESIDÊNCIA NÃO ACOMPANHOU O SERVIÇO, POIS ESTAVA TRABALHANDO, NO ENTANTO, O PROBLEMA AUMENTOU, PASSANDO A OCORRER VAZAMENTO DE ÁGUA, NÃO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA, FICANDO QUASE DOIS MESES SEM ÁGUA E, MESMO ASSIM, FORAM GERADAS FATURAS COM VALORES ALTOS; C) ALÉM DO TRANSTORNO COM A FALTA DE ÁGUA, TEVE O CRÉDITO NEGATIVADO PELA RÉ, INDEVIDAMENTE. PLEITEIA: I) A CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS DAS FATURAS DESDE JULHO DE 2020 E A REGULARIZAÇÃO DO HIDRÔMETRO; II) REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA ALEGA A RÉ: A) RECONHECE O EQUÍVOCO COMETIDO PELA NEGATIVAÇÃO DA AUTORA, PORÉM, FORAM CANCELADOS OS DÉBITOS BAIXADA A RESTRIÇÃO; B) O PROBLEMA NO HIDRÔMETRO FORA SANADO, COM A ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO DO CAVALETE EM 27/09/2021, SENDO NORMALIZADO O CONSUMO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA AUTORA; C) EM CASO DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, POR SER EXORBITANTE O VALOR PLEITEADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o processo com julgamento do mérito e condenando a ré às seguintes obrigações em favor da autora: a) promover, de imediato, a cessação das cobranças das faturas de julho a dezembro/2020; b) pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser acrescido de juros e correção monetária a partir da presente data. ISENTO DE CUSTAS, nos termos da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.”.
(4). RECURSO
CESAN.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROVANDO REGULARIDADE DA COBRANÇA. DO ÔNUS DA PROVA EXCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO INTERNA DOS IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NECESSÁRIA MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, A PARTE RECORRIDA ROGA PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM.
(6). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. DEMONSTRADA AS OSCILAÇÕES NAS COBRANÇAS DAS FATURAS DE REFERÊNCIA 107/2020 A 11/2020., CONFORME DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. ASSIM, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA COLACIONOU PROVAS CONSTITUTIVAS DE SEU DIREITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, CPC. OUTROSSIM, A RÉ CONFIRMOU QUE, APÓS AVERIGUAÇÃO POR PARTE DA
CESAN
, FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE DOMÍNIO DA RÉ. COMPROVADA AINDA A NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA QUANTO À COBRANÇA DE VALORES CALCULADOS NO PERÍODO DO REFERIDO FATO. NESSE ESTEIO, TENHO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO CADERNO PROCESSUAL PELO RECORRENTE TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PODENDO SER MANIPULADAS A SEU BEL PRAZER. DESSARTE, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO EM FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE EM NENHUM MOMENTO A EMPRESA REQUERIDA FOI CAPAZ DE COMPROVAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA, MOTIVO PELO QUAL ENTENDO QUE A CONDENAÇÃO FIRMADA PELA JUÍZA
A QUO
DEVE SER MANTIDA.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)